Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUEL. PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida, na ação de revisão contratual, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante pretendia que fosse afastada a aplicação do IGP-M a contar do reajuste de 2020, sendo aplicável apenas o IPCA.
2. Em uma análise preliminar, não é possível verificar a onerosidade excessiva e encontrar critérios objetivos para a escolha de qual índice deveria ser aplicado em substituição ao IGP-M.
3. No atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio manifesto entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Assim, a pretensão autoral depende de dilação probatória, com o fim de comprovar a desproporção manifesta e o desequilíbrio contratual diante de fato imprevisível.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.